Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001547-46.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de reconsideração formulado pelo Agravado ERNANI EVANDRO KLASENER, em face da decisão de ID. 75306462, em que agreguei efeito suspensivo ao recurso.
Como é cediço, o STJ firmou entendimento de que o pedido de reconsideração pode ser recebido como Agravo Interno, desde que apresentado no prazo legal, verbis:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno, em cumprimento aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo. (...)
3. Agravo interno não conhecido. (STJ. RCD no REsp 1664169/SP. Relator Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes. Segunda Turma. Julgado em 15/03/2018. Publicado no DJe 21/03/2018).
Na hipótese, considerando que a decisão impugnada foi disponibilizada nestes autos em 13/02/2021, vê-se que o pedido foi protocolizado dentro do prazo estabelecido no art. 1.070 do CPC.
Logo, aplicar o princípio da fungibilidade recursal, aliado aos princípios da economia e celeridade processual, e receber o pedido de reconsideração como Recurso de Agravo Interno é medida que se impõe.
Com essas considerações, recebo o pedido encartado no ID 76123493 como Agravo Interno, devendo a secretaria proceder à evolução de Classe.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora